Tribunal: TJES
Processo: 0009963-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009963-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDEVAN VIANA CARDOSO

APELADO: J MURILO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO - CLÁUSULA ABUSIVA - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - VONTADE ESTIPULADA PELAS PARTES - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO IMPROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 421, parágrafo único, do CC: “
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

2. Não verificada a existência de cláusulas abusivas, assim entendidas como aquelas que colocam em desvantagem indiscriminada um dos contraentes, ferindo os princípios da boa-fé e da equidade, não se justifica a intervenção do Judiciário e anulação do pacto firmado entre as partes.

3. Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

4.
In casu
, extrai-se dos autos, em especial do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que não foram presenciadas cobranças vexatórias. O boletim de ocorrência não é prova suficiente dos fatos alegados, na medida em que foi produzido a partir das informações unilateralmente apresentadas pelo requerido/apelante, conforme consta no próprio corpo do histórico dos fatos.

5. Forçoso concluir que tais acontecimentos não atingiram a esfera moral do apelante, tratando-se de meros aborrecimentos, o que afasta a sua pretensão indenizatória.

6. Recurso improvido, em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa da reconvenção em desfavor de GILDEVAN VIANA CARDOSO, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passa a análise do seu mérito.

Na origem,
J MURILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
GILDEVAN VIANA CARDOSO
postulando a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 4.680,67 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete e centavos), referente a construção de um muro.

Narra a J Murilo Empreendimentos que em 14/03/2018 celebrou contrato de promessa de compra e venda com o requerido/apelante Gildevan Viana referente ao imóvel relacionado ao lote 01-H, QD, 33, Loteamento Arquipélago de Manguinhos, em Guaxindiba, Manguinhos, Serra - ES, matrícula nº 93.815, livro 2, Cartório do 1º Oficio da 2ª Zona de Serra -ES.

Afirma que no contrato foi estabelecido que o requerido/apelado deveria providenciar junto ao escritório da associação do Arquipélago de Manguinhos a licença relativa à construção do muro frontal e à conclusão das partes laterais e fundos do imóvel e após o contrato, ficou ajustado entre as partes a edificação do muro com fornecimento do material pelo valor de R$ 7.771,00 e a instalação de cerca elétrica por todo perímetro no valor de R$ 1500,00, sendo que o valor total (R$ 9.271,00) seria pago em 3 prestações de R$ 3.090,00 com vencimentos em 07/01/2019, 15/01/2019 e 15/02/2019.

Observa, porém, que o requerido/apelante apenas pagou o primeiro boleto, passando posteriormente a questionar o preço ajustado entre as partes, e em razão do inadimplemento contratual a parte autora/apelada ajuizou a presente demanda.

O requerido/apelante Gildevan Viana apresentou contestação e Reconvenção alegando que a construção do muro cobrada pela parte requerente deveria ter sido por ela custeada, eis que se trata de muro de divisa, ou seja, um muro externo que tem a função de proteção e segurança do Arquipélago.

Mencionou ainda, que os lotes residenciais foram anunciados e vendidos como já pertencentes ao condomínio Arquipélago de Manguinhos, portanto resta evidente a responsabilidade da requerente pela construção do muro.

Argumenta que a transferência da responsabilidade pela construção do muro se mostra abusiva, demonstrando a má-fé da requerente, uma vez que a referida construção é de responsabilidade do Arquipélago, sendo alvo de cota extra entre os condôminos. A transferência da construção do muro foi condicionada ao fornecimento de pontos de instalação de água e esgoto em seu lote e a parte requerente/apelada não cumpriu com a obrigação assumida.

Aduz, outrossim, que a cobrança do muro realizada pela requerente foi alvo de cobrança vexatória, o que causou humilhação ao apelante, assim pugnou pela rejeição total do pedido inicial, e caso contrário que fosse reconhecido o seu direito em relação a quantia de R$ 3.744,81, eis que não houve o cumprimento da obrigação por parte da parte requerente/apelada referente ao fornecimento de ponto de instalação de água e esgoto, com aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Por isso, requer a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade do requerido/apelante na construção do muro, com a restituição do valor pago referente a primeira parcela no valor de R$ 3.090,33, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da cobrança vexatória.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou procedente o pedidos inicial da demanda principal para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 4.680,67 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), eis que não verificada nenhuma situação de abusividade na previsão imposta no contrato - Cláusula 4.7, bem como rejeitou o pedido reconvencional em razão do requerido/apelante não ter comprovado a existência de fato constitutivo do direito alegado.

Irresignado, em suas razões, às fls. 252-284 dos autos originários, o apelante
GILDEVAN VIANA CARDOSO
sustenta em síntese, que
(1
)
a cláusula 4.7 é claramente abusiva visto que o contrato de adesão foi feito unilateralmente pela requerente/recorrida sem que o recorrente pudesse alterar qualquer cláusula da qual discordasse;
(2)

faz-se justa a reforma da sentença para declarar a nulidade da respectiva cláusula em razão de ser totalmente abusiva e discriminatória, por imputar ao recorrido obrigação a qual não é de sua responsabilidade, colocando-o, enquanto consumidor, em situação de desvantagem para a empresa recorrida que tenta transferir a ela a responsabilidade pela construção do muro externo de proteção ao condomínio;
(3)
subsidiariamente, caso seja entendido que a cláusula contratual não é abusiva, pugna pela correção do valor de R$ 3.744,81 referente a 93,63m2 de muro construído ao valor de R$ 73,00 por m2, conforme acordado entre as partes, sem aplicação de juros, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da cobrança vexatória.

Pois bem.

Os fatos narrados nos autos e as provas produzidas pela parte requerida/apelante não conduzem à conclusão de que a responsabilidade pela construção do muro seria da parte autora
J MURILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.
Explico.

Como sabido, as partes contratantes se obrigam ao cumprimento das cláusulas avençadas. Em regra as cláusulas contratuais, não poderão ser alteradas judicialmente, todavia quando estiverem questões que prejudiquem a parte e lhe deixe em desvantagem, é admitida a intervenção do Poder Judiciário para que caso fique comprovado a existência de lesão, sejam elas corrigidas e o contrato fique dentro dos parâmetros legais.

No caso dos autos, verifico que restou expressamente previsto no contrato firmado pelas partes,
na cláusula 4.7,

que a obrigação de construir o muro seria do comprador, ora apelante/requerido, conforme se vê:

[...] 4.7. O PROMISSÁRIO COMPRADOR deverá se apresentar pessoalmente, no escritório da Associação Arquipélago de Manguinhos, para obter licença, relativa a abertura do muro frontal e conclusão das partes laterais e fundos do imóvel descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, bem como a devida inscrição, relativa à cobrança de taxa condominial. [...]

A previsão de construção do muro foi realizada de forma clara, dentro do padrão esperado para este tipo de empreendimento, não sendo violado o direito da informação adequada, bem como não houve desvantagem e não violou direitos inerentes a boa-fé contratual,
inexistindo a abusividade da referida cláusula
.

Aliás, quanto a cláusula contratual abusiva o doutrinador João Bosco Leopoldino da Fonseca (1993, p. 156), por sua vez:

[...] uma cláusula contratual poderá ser tida como abusiva quando se constitui um abuso de direito (o predisponente das cláusulas contratuais, num contrato de adesão, tem o direito de redigi-las previamente; mas comete abuso se, ao redigi-las, o faz de forma a causar dano ao aderente). Também será considerada abusiva se fere a boa-fé objetiva, pois, segundo a expectativa geral, de todas e quaisquer pessoas, há que haver eqüivalência em todas as trocas. Presumir-se-á também abusiva a cláusula contratual quando ocorrer afronta aos bons costumes, ou quando ela se desviar do fim social ou econômico que lhe fixa o direito. A aferição dessas condições não se faz, contudo, através da indagação da real intenção das partes intervenientes no contrato.

Sendo assim, as cláusulas abusivas são aquelas que colocam em desvantagem indiscriminada um dos contraentes, ferindo os princípios da boa-fé e da equidade. No caso em apreço, não há abusividade no contrato pactuado, visto que não colocou o apelante/requerido em condição de desvantagem.

Outrossim, conforme mencionado pelo juízo
a quo
, dentro do padrão esperado para este tipo de relação contratual, nos termos do art. 421 do Código Civil, deve-se observar o princípio da intervenção mínima, respeitando a vontade estipulada pelas partes.

Recentemente, estas diretrizes foram positivadas no art. 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, do Código Civil, incluídos pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019),
in verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
(grifei)

Seguindo essa linha de raciocínio, o art. 421-A, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), preceitua que
(i)
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, bem como que
(ii)
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Nesse contexto, considerando que as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda do lote no empreendimento Arquipélago de Manguinhos, em Guaxindiba, Manguinhos/ES, pactuaram expressamente que a construção do muro ficaria a encargo do comprador, ora apelante (fls.13-16 dos autos originários) a alteração dessa cláusula contratual somente se justifica caso efetivamente demonstrada a excessiva desvantagem para umas das partes, que a meu ver não ocorreu no presente feito.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - RETIRADA DE SÓCIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DAS COTAS - AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E O PAGAMENTO DAS SACAS DE CAFÉ - CONTRATO FRAUDULENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - PACTA SUNT SERVANDA - OBSERVÂNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC/02,
"Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual."
- Nesse sentido,
considerando a ausência de elementos que comprovem a ocorrência de erro substancial ou vício de consentimento, não há que se anular a cláusula segunda do negócio jurídico discutido sub judice
, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.267064-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024).

Ressalta-se ainda, que o apelante/requerido efetuou o pagamento da primeira parcela do valor correspondente para construção do muro, situação que demonstra a aceitação tácita para o cumprimento do contrato.

Quanto ao pedido de danos morais, o apelado alega que a parte autora/apelada realizou cobrança vexatória na frente de terceiros, chamando-o diversas vezes de caloteiro e mandando que ele pagasse o que devia a empresa.

O juízo
a quo
rejeitou o pedido de danos morais, sob a justificativa que as provas constantes dos autos não demonstram nenhuma situação capaz de gerar reconhecimento de violação a direitos da personalidade, não existindo provas concretas nesse sentido, de modo a sustentar uma condenação por danos morais.

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
(STJ. AgRg. no REsp 1269246/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 20/05/2014)

Consoante se extrai dos autos, em especial do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, não foram presenciadas tais cobranças vexatórias. O boletim de ocorrência de fls. 160-163 não é prova suficiente dos fatos alegados, na medida em que foi produzido a partir das informações unilateralmente apresentadas pelo requerido/apelante, conforme consta no próprio corpo do histórico dos fatos.

Forçoso concluir que tais acontecimentos não atingiram sua esfera moral, tratando-se de meros aborrecimentos, o que afasta a pretensão indenizatório do requerido/apelante.

Não merece, pois, reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa da reconvenção em desfavor de GILDEVAN VIANA CARDOSO, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.